Tribunal: TJMT
Processo: 1027855-54.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027855-54.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compra e Venda, Oferta e Publicidade, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SOARES RAMOS - CPF: 066.960.631-61 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.607.989/0001-88 (EMBARGANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), EMCASH SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. - CNPJ: 34.139.916/0001-49 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), EMILLY BORGES - CPF: 063.250.081-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária das fornecedoras em cadeia de consumo, condenando-as à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais decorrentes de cobrança indevida vinculada à aquisição de imóvel, sob alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, existência de engano justificável, natureza contratual da controvérsia e pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à legitimidade passiva e ao nexo causal; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à configuração do engano justificável apto a afastar a repetição do indébito em dobro; (
iii
) determinar se a controvérsia possui natureza meramente contratual, afastando o dano moral; (
iv
) verificar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a legitimidade passiva ao reconhecer a participação direta da financeira na relação jurídica, afastando a tese de mera intermediação.

O julgado demonstra o nexo causal com base em elementos probatórios que evidenciam parceria comercial e integração na cadeia de consumo entre as fornecedoras.

Aplica corretamente os
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC para afirmar a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.

Afasta a alegação de engano justificável ao constatar a inércia das fornecedoras após reiteradas notificações do consumidor, caracterizando violação à boa-fé objetiva.

Reconhece a invalidade da CCB diante de vícios formais, como assinatura em data anterior à emissão e ausência de informação adequada ao consumidor.

Conclui que a conduta ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral em razão da frustração do projeto de aquisição do primeiro imóvel.

Aplica a teoria do desvio produtivo do consumidor diante do tempo e esforço despendidos para solucionar o problema.

Afirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Reconhece o prequestionamento implícito dos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão não é omisso quando enfrenta de forma fundamentada as questões de legitimidade passiva e nexo causal na cadeia de consumo.

A repetição do indébito em dobro é devida quando inexistente engano justificável e evidenciada a má-fé pela manutenção da cobrança indevida.

A frustração relevante na aquisição de imóvel, associada à conduta abusiva do fornecedor, configura dano moral indenizável.

Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 34, 42, parágrafo único, e 46.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1027855-54.2025.8.11.0041

MRV
PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA X WILLIAN SOARES RAMOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMCASH SERVIÇOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, em ação na qual contende com WILLIAN SOARES RAMOS, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, a: (i) retificar a Cédula de Crédito Bancário, adequando o saldo devedor à oferta de 60 parcelas mensais e decrescentes
;
(
ii
) restituir em dobro os valores pagos a maior;
e (
iii
) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A embargante alega a existência de omissões no julgado quanto a três pontos específicos: (i) ausência de nexo causal e ilegitimidade passiva; (
ii
) ausência de má-fé e indevida aplicação da repetição do indébito em dobro; e (
iii
) inexistência de dano moral.

Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente sua tese de que não integra a cadeia de fornecimento do produto imobiliário, limitando-se à atuação como plataforma de intermediação de crédito na modalidade
peer-to-peer

lending
.
Argumenta que não participou da formulação da oferta comercial alegadamente descumprida, não autorizou ou veiculou proposta de parcelas decrescentes e não manteve vínculo com a fase pré-contratual imobiliária.

Quanto à repetição do indébito em dobro, afirma que o acórdão deixou de enfrentar seu argumento central sobre a inexistência de má-fé na cobrança realizada, que decorreu de contrato válido e de interpretação plausível das cláusulas contratuais.

No tocante aos danos morais, aduz que o acórdão não analisou sua tese de que a controvérsia possui natureza estritamente contratual, sem elementos aptos a caracterizar lesão a direito da personalidade, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

Por fim, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição ou obscuridade levar, inevitavelmente, à modificação do julgado (efeitos infringentes).

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar sua tese de ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal, limitando-se a afirmar, genericamente, a existência de cadeia de consumo e responsabilidade solidária.

Após análise detida do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante neste ponto. O acórdão abordou expressamente a questão da legitimidade passiva e do nexo causal entre a conduta da embargante e o dano alegado pelo autor, ao afirmar que:

"A financeira participa diretamente da relação jurídica ao figurar como credora na CCB e ao estruturar a operação de financiamento, não se limitando à mera intermediação."

Ademais, o acórdão fundamentou a existência de parceria comercial entre as apelantes e a formação de cadeia de consumo com base em diversos elementos probatórios, como:

"(i) a logomarca da MRV consta no aplicativo da EMCASH, com menção expressa à existência de parceria entre ambas (ID 346335393); (
ii
) a simulação de parcelamento foi realizada por preposta da MRV, por meio do sistema da EMCASH (ID 346335385); (
iii
) em áudio, a corretora afirma expressamente: 'Tenho a proposta de vocês no meu sistema da
Emcash
com as parcelas decrescentes' (ID 346335389); (
iv
) em ligação com a EMCASH, a atendente confirma que a
Emcash
'é uma parceira que facilita a compra do apartamento com a entrada' (ID 346335398)."

O acórdão aplicou corretamente o art. 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo, bem como o art. 34 do mesmo diploma, que prevê a responsabilidade do fornecedor pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da legitimidade passiva e do nexo causal, com fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

A
embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar seu argumento de que a cobrança decorreu de contrato válido e de interpretação plausível das cláusulas contratuais, o que afastaria a má-fé necessária para a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Também neste ponto não assiste razão à embargante. O acórdão abordou expressamente a questão da repetição do indébito em dobro, ao afirmar que:

"Quanto à repetição do indébito em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelece que 'o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável'. No caso dos autos, não há que se falar em engano justificável. O autor buscou a solução extrajudicial por diversas vezes, notificando as requeridas sobre a cobrança equivocada. A inércia e o jogo de empurra entre as fornecedoras, mesmo após cientificadas do erro, afastam a boa-fé objetiva e caracterizam a ausência de justificativa para a manutenção da cobrança indevida."

O acórdão analisou a questão da boa-fé e do engano justificável, concluindo pela sua inexistência diante da conduta das requeridas que, mesmo após cientificadas do erro, mantiveram a cobrança indevida. A fundamentação é suficiente para afastar a tese da embargante de que a cobrança se deu com base em contrato vigente e em interpretação razoável das cláusulas contratuais.

Ademais, o acórdão destacou que a CCB apresentava "impossibilidade fática e jurídica", pois teria sido "assinada" em data anterior à sua emissão, o que compromete sua validade e evidencia vício na formalização contratual. Também ressaltou a ausência de demonstração de que o consumidor teve acesso prévio ao conteúdo integral da CCB, o que viola o dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da repetição do indébito em dobro, com fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar sua tese de que a controvérsia possui natureza estritamente contratual, sem elementos aptos a caracterizar lesão a direito da personalidade.

Também neste ponto não assiste razão à embargante. O acórdão fundamentou a condenação por danos morais nos seguintes termos:

"No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano ou do simples inadimplemento contratual. Trata-se da aquisição do primeiro imóvel, um projeto de vida de enorme envergadura para o cidadão médio brasileiro. A legítima expectativa do consumidor foi frustrada por uma conduta desleal das fornecedoras, que o submeteram a mais de um ano de incerteza, angústia e temor de perder o bem. A teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicada por este Tribunal, encontra perfeita aplicação ao caso."

O acórdão analisou expressamente a questão da natureza contratual da controvérsia, concluindo que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável. A fundamentação é suficiente para afastar a tese da embargante de que se trataria de mero inadimplemento contratual.

Ademais, o acórdão citou precedentes jurisprudenciais que corroboram o entendimento adotado, demonstrando que a frustração na aquisição de imóvel, quando acompanhada de circunstâncias excepcionais, como no caso dos autos, configura dano moral indenizável.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão dos danos morais, com fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

A embargante requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

O prequestionamento consiste na exigência de que a questão constitucional ou federal tenha sido objeto de pronunciamento pelo tribunal de origem, como pressuposto de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial.

Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais indicados pela embargante, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento a
os embargos de declaração, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais indicados pela embargante, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026